Tribunal: TJBA
Processo: 8120449-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120449-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE. MULTA MORATÓRIA DE 2%. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA NESSES PONTOS. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8120449-27.2023.8.05.0001, em que é apelante
ROSANGELA LIMA DOS SANTOS
e em que é apelado o
BANCO PAN S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator